Tribunal: TJMT
Processo: 1020143-44.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020143-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Condomínio, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO), ALEXANDRE VOLKMANN ULTRAMARI - CPF: 698.309.591-04 (AGRAVANTE), CAROLINA DE FREITAS GUIMARAES LALA - CPF: 887.684.491-00 (AGRAVANTE), GERALDO LOMBARDI - CPF: 234.634.149-53 (AGRAVANTE), MARIO LUIZ BALSTER MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 534.832.601-10 (AGRAVANTE), SILVANO POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 008.337.381-00 (AGRAVANTE), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), ANDREY ARANTES ABDALA AZEVEDO - CPF: 056.021.871-03 (ADVOGADO), CONDOMINIO FLORAIS DOS LAGOS - CNPJ: 13.457.753/0001-72 (AGRAVADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DISPOSIÇÕES DA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FLORAIS DOS LAGOS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE OS RECORRENTES PARTICIPEM DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO DIRETIVO E CONSULTIVO – DISPOSIÇÃO DA CONVENÇÃO QUE IMPEDE A CANDIDATURA POR QUEM LITIGA CONTRA O CONDOMÍNIO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR NA ORIGEM – PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO – MANIFESTA INCONSTITUCIONALIDADE DA DISPOSIÇÃO DA CONVENÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – RISCO DE GRAVE LESÃO A DIREITO SUBSTANCIADO NA SUBTRAÇÃO DO DIREITO DE PARTICIPAR DA ELEIÇÃO – DECISÃO REFORMA –
RECURSO PROVIDO
.

Se nem mesmo a Lei, em sentido lato, ato normativo emanado do Poder Público que é, pode excluir
da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, quanto mais uma convenção condominial, ato normativo de cunho privado, a qual, inegavelmente, no caso vertente, restringe de forma abusiva e discriminatória a busca pela tutela jurídica e acesso ao Judiciário, impondo malfadado tratamento de inelegibilidade passiva do condômino que busca salvaguarda de direito contra o condomínio na via judicial.

Impedir a candidatura a “
cargos do Conselho Administrativo”
por
haver “
demanda judicial entre o Condomínio e o condômino”
é fator
de diferenciação (
discriminem
) injusto e manifestamente inconstitucional, consubstanciando efetiva
“inconstitucionalidade chapada”
, isso porque claramente transgride, a um só tempo, duas garantias fundamentais, quais sejam o princípio da igualdade (art. 1°, V; art. 3°, I, III, IV; art. 5°,
caput
, todos da CRFB/88) e a inafastabilidade da jurisdição (acesso ao judiciário; inciso XXXV do art. 5° da CRFB/88).

Presentes a probabilidade do direito e o
periculum in mora
, impõe-se a concessão da liminar vindicada.

Recurso provido. Decisão reformada para confirmar e conceder no mérito a liminar vindicada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALEXANDRE VOLKMANN ULTRAMARI
e
OUTROS
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
, que, nos autos da Ação Anulatória de Dispositivo de Convenção de Condomínio no 1032282-02.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
CONDOMÍNIO FLORAIS DOS LAGOS
, a qual indeferiu a tutela de urgência que visa assegurar a participação dos autores como candidatos nas eleições do Conselho Administrativo do Condomínio.

Em suas razões recursais, os agravantes assinalam que residem no condomínio agravado, e que na mais recente Assembleia Geral Ordinária foi proposta alteração do método de cálculo dos votos, que segundo previsto é proporcional à área construída no imóvel.

Sendo assim, aduzem que a proposta tinha por objetivo modificar a redução do inciso II, do art. 65 da Convenção do Condomínio, que preconiza o seguinte:
“Voto proporcional à área construída: cada 150,00 M2 de área construída, desprezadas as frações, também correspondem o direito a 1 (um) voto”
(sic).

Discorreram que o total geral apresentado foi de 742 (setecentos e quarenta e dois) votos favoráveis à alteração e 261 (duzentos e sessenta e um) votos contrários, sendo que 172 (cento e setenta e dois) são abstenções, razão pela qual entendem que a alteração não foi aprovada por pouco mais de 40 (quarenta) votos.

Afirmam que o sistema de votação confere aos condôminos com construções, ou ainda grandes construções, poder de decisão muito maior àqueles que possuem somente terrenos, ou ainda, pequenas construções, mesmo que a taxa de condomínio seja paga igualmente por todos os proprietários.

Ponderaram que o valor atualmente cobrado a título de taxa condominial é de R$1,85 (um real e oitenta e cinco centavos) por metro quadrado (m2) de terreno, conforme consta na Ata da 23a Assembleia, isso independentemente de estar o terreno edificado ou não, dessa forma, ainda que o ônus para pagamento seja igualitário entre todos os proprietários, o direito ao voto não obedece às mesmas proporções, de a quaisquer dos cargos do Conselho Administrativo, segundo previsão contida no §4o do art. 69 da Convenção, que assim dispõe: “
Havendo demanda judicial entre o Condomínio e o condômino, este não poderá ser candidato a nenhum dos cargos do Conselho Administrativo”
(sic).

Argumentam que tal dispositivo coage os condôminos a não demandarem judicialmente o condomínio, de modo que o direito de ação será punido com a usurpação do direito à candidatura.

Defendem que excluir os agravantes do pleito eleitoral sequer está prevista na legislação, uma vez que o Código Civil não cria essa restrição e dispõe expressamente a possibilidade de a assembleia eleger qualquer pessoa para ser síndico, seja ela condômina ou não.

Por outro lado, entendem ser razoável a vedação de que o condômino que for candidato e, ainda, sagrar-se eleito, não possa tomar decisões a respeito de processos que o envolvam, mas ante à formação do corpo diretivo e administrativo, facilmente pode ser designado outro membro para fazê-lo, situação que reforça o caráter punitivo da restrição do art. 69, § 4°.

Apontam a iminência da convocação de chapas para eleição no condomínio, uma vez que a atual gestão está terminando, porquanto possui pouco mais de 02 (dois) meses para o fim do mandato, que encerrará em 31/12/2022.

Consideraram que o fundamento relevante para concessão da medida está na usurpação do direito de participação dos agravantes como candidatos nas eleições para o Conselho Administrativo do Condomínio Residencial Florais dos Lagos.

Com estes argumentos, requereram, de início, que seja deferida autorização para a participação dos autores/agravantes como candidatos nas eleições do Conselho Administrativo do Condomínio; e no mérito, postularam pelo provimento deste instrumento, com a reforma da decisão impugnada (id. 146035679).

Preparo devidamente recolhido no Id. 146039198.

Na decisão Id. 148625788, foi
deferida
a liminar recursal vindicada
“a fim de garantir a participação dos agravantes nas próximas eleições do Corpo Administrativo do Condomínio agravado”
.

Intimada, a parte recorrida CONDOMÍNIO FLORAIS DOS LAGOS apresentou contrarrazões na peça Id. 151091681, argumentando, em síntese, a regularidade das disposições atacadas da convenção do condomínio face a obrigatoriedade disposta no art. 1.333 do CC/02. Pugnou pela negativa de provimento ao recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelos agravantes ALEXANDRE VOLKMANN ULTRAMARI e OUTROS, visando afastar disposição da Convenção do CONDOMÍNIO FLORAIS DOS LAGOS que os impedem de participarem como candidatos nas eleições do Conselho Diretivo e Consultivo do Condomínio Residencial Florais dos Lagos.

A liminar de tutela de urgência foi indeferida na origem, porque, segundo a togada
a quo
, não estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Interposto o recurso, foi deferida tutela recursal concedendo o vindicado direito de os recorrentes participarem como candidatos nas eleições do Conselho Diretivo e Consultivo do Condomínio Residencial Florais dos Lagos, afastando a disposição do
§4° do artigo 69 da Convenção de Condomínio que os impedia de concorrerem aos cargos do Conselho Administrativo pelo fato de litigarem contra o condomínio.

Pois bem.

Da análise do caso concreto, nota-se que no mérito da ação de base há uma discussão quanto o método de cálculo dos votos nas deliberações do Condomínio.

Segundo os recorrentes, pelo fato de terem ajuizado a demanda contra o Condomínio, eles ficaram impedidos de se candidatarem aos cargos
do Conselho Administrativo
, haja vista a previsão contida na Convenção,
ipsis litteris
:

“Art. 69. (...)

§4o Havendo demanda judicial entre o Condomínio e o condômino, este não poderá ser candidato a nenhum dos cargos do Conselho Administrativo.”

Com efeito, sem delongas, infere-se que a referida disposição da Convenção Condominial não se coaduna com o princípio da igualdade (em seu enfoque substancial) e com a garantia constitucional de acesso ao Judiciário (ou inafastabilidade de jurisdição), uma vez que toda e qualquer pessoa, no que se incluem todos os condôminos, possui o direito de não sofrer discriminação injusta, assim como a sagrada garantia constitucional de pleitear perante o Poder Judiciário uma tutela adequada a possível lesão ou ameaça a seu direito.

Elenco as disposições constitucionais transgredidas,
in verbis
:

“Art. 3o
Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

I -
construir uma sociedade
livre,
justa
e solidária;

II - garantir o desenvolvimento nacional;

III -
erradicar
a pobreza e
a marginalização
e reduzir as desigualdades sociais e regionais;

IV -
promover o bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação
.

(...)

Art. 5o
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza
,
garantindo-se aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no País
a inviolabilidade do direito
à vida, à liberdade,
à igualdade
, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXV -
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
;”

Ora, se nem mesmo a Lei, em sentido lato, ato normativo emanado do Poder Público que é, pode excluir
da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, quanto mais uma convenção condominial, ato normativo de cunho privado, a qual, inegavelmente, no caso vertente, restringe de forma abusiva e discriminatória a busca pela tutela jurídica e acesso ao Judiciário, impondo malfadado tratamento de inelegibilidade passiva do condômino que busca salvaguarda de direito contra o condomínio na via judicial.

Nesta senda, como já destacado na decisão liminar recursal, retirar dos agravantes a oportunidade de candidatarem-se às eleições do condomínio é o mesmo que retirar, também dos demais condôminos, o poder-dever de escolha daqueles que melhor atendam às suas súplicas para com a administração de seu condomínio.

Ademais, repiso, o referido óbice de ilegibilidade também discrimina injustamente quem sustenta demanda contra o condomínio, em evidente vilipêndio ao princípio da igualdade (art. 5°,
caput
da CRFB/88), o qual, no seu enfoque substancial, veda a imposição de tratamentos injustamente díspares como o que ocorre no caso vertente.

Em outras palavras, impedir a candidatura a “
cargos do Conselho Administrativo”
por
haver “
demanda judicial entre o Condomínio e o condômino”
é fator
de diferenciação (
discriminem
) injusto e manifestamente inconstitucional, consubstanciando efetiva
“inconstitucionalidade chapada”
, isso porque manifestamente transgride, a um só tempo, duas garantias fundamentais, quais sejam o princípio da igualdade (art. 1°, V; art. 3°, I, III, IV; art. 5°,
caput
, todos da CRFB/88) e a inafastabilidade da jurisdição (acesso ao judiciário; inciso XXXV do art. 5° da CRFB/88).

De outra feita, quando da interposição do recurso, a gestão vigente tinha mandato até 31/12/2022 e o Condomínio estava na iminência da convocação de chapas para sua eleição, restando então presente o risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação, o que impôs do deferimento da liminar recursal e agora determina a confirmação em seara de mérito do agravo.

Ante o exposto, confirmo a liminar recursal e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para deferir a participação dos agravantes no pleito eleitoral do Condomínio Florais dos Lagos para eleição de seu Conselho Diretivo e Consultivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023